Tribunal: STF
Processo: AI 868660
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. CONVÊNIO 69/1998. ICMS/COMUNICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EMBARGADA. ART. 20, § 4., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não havendo pagamento do tributo ou não caracterizando a hipótese de homologação expressa ou tácita pela Fazenda Pública do lançamento, não se aplica o disposto no art. 150, § 4., do Código Tributário Nacional em relação à decadência. Incide, nesta situação, a regra geral estabelecida pelo art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Convênio n. 69/1998, sucessor do Convênio 02/1996, não detinha a atribuição constitucional para ampliar o fato gerador do ICMS/serviços de comunicação, assim como não tinha a competência para alterar o conceito legal de serviço de telecomunicações. Ilegal, pois, a exigência do Fisco de ICMS sobre as atividades preparatórias, adicionais ou suplementares ao serviço de comunicação, na medida em que viola o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Kandir e na Lei Geral de Telecomunicações. A inscrição em Dívida Ativa, documentada em certidão pela administração pública, tem natureza de título executivo extrajudicial, e, desde que regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelecido no art. 204 do Código Tributário Nacional. Nos embargos à execução fiscal, o valor arbitrado pelo magistrado não está vinculado aos limites determinados pelo § 3º, do artigo 20, do Código de Processo Civil, quais sejam, percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da causa. O Código de Processo Civil, em seu artigo 20, § 4º, determina que nas execuções embargadas os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do magistrado, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; e a natureza e importância da causa”. (eDOC 12, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, incisos LIV e LV; 150, II; e 155, § 2º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a Lei Complementar 87/96 limitou o aproveitamento dos créditos de ICMS para a entrada de bens destinados ao uso e consumo, bem como àqueles alheios à atividade do estabelecimento. Aduz que essa limitação contraria o texto constitucional, ao argumento de que o princípio da não cumulatividade somente encontra restrição nos casos de entrada de mercadorias sujeitas à isenção ou imunidade.



    Sustenta afronta ao devido processo legal, em razão da falta de isonomia por ocasião da fixação da verba honorária, que deve ocorrer em razão de um juízo de equivalência quanto ao resultado econômico da demanda, com proporcionalidade entre o valor dos honorários e a sucumbência. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 87/96) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou o direito ao creditamento do ICMS incidente sobre produtos destinados ao ativo fixo do estabelecimento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Passando-se a outra irresignação da parte requerente, referente ao auto de infração n. 01.000141370.61, considera que o crédito aproveitado seria decorrente de bens destinados ao ativo permanente e não de uso e consumo, como classificado pelo auto de infração. Assim, entende que a autuação teria violado o princípio constitucional da não-cumulatividade.



    A Constituição Federal de 1988 determina que o ICMS 'será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal' (art. 155, § 2º, I). É a consagração do princípio da não-cumulatividade.



    No entanto, apesar de existirem posições contrárias, principalmente doutrinárias, o direito ao creditamento não teria a amplitude do crédito financeiro, não se admitindo, pois, a compensação de créditos decorrentes de operações extrínsecas à atividade produtiva do contribuinte.



    A posição da jurisprudência é a de que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 155, § 2º, XII, alínea 'c', teria estabelecido o direito à compensação nos limites que a lei complementar autorizar. Assim sendo, o direito ao creditamento não é amplo, mas limitado pelas disposições da lei complementar.



    Como já salientado, a Constituição Federal de 1988 determina que compete à lei complementar disciplinar o regime de compensação de créditos tributários relativos ao ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, XII, alínea 'c'.



    Há que se ressaltar, ainda, que a Lei Complementar n. 87/1996 estabelece que os bens alheios à atividade preponderante da empresa não ensejariam o aproveitamento de créditos de ICMS. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo legal:



    "Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.



    (...)



    § 1. Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento."



    (...)



    In casu, extrai-se dos autos que o AI determinou o estorno de créditos decorrentes de aquisição de bens não essenciais ao objeto social da empresa, o que realmente ensejaria o estorno dos créditos anteriormente aproveitados pela autora.



    Analisando-se os documentos apresentados pela empresa junto ao Conselho de Contribuintes, verifica-se que a mesma classificou como bens do ativo fixo, necessários ao seu objeto social, as seguintes aquisições: fogareiro; resistência para chuveiro; purificador de água; carregador para aparelho celular; bateria para aparelho celular; câmera fotográfica, dentre vários outros.



    Ora, não basta a alegação de que os referidos bens foram aplicados à atividade ou classificados como ativos imobilizados. A embargante tinha o ônus de comprovar a instrumentalidade dos bens destacados nas notas fiscais de aquisição, o que não restou efetuado nos autos. Ademais, como ressaltado pela 3. Câmara de Julgamento do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, alguns dos itens invocados pela embargante como utilizados para aperfeiçoar ou prestar os seus serviços são peças sobressalentes, o que não lhes garantiria o sinalagma de ativo imobilizado.



    As alegações da recorrente vieram desacompanhadas de provas, não desincumbindo de seu ônus processual do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Resta, por conseguinte, que a inscrição em Dívida Ativa, documentada em certidão pela administração pública, tem natureza de título executivo extrajudicial, e, desde que regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelecido no art. 204 do Código Tributário Nacional”. (eDOC 12, p. 22-25)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE COMODATO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. DIREITO A CREDITAMENTO. SÚMULAS NS. 279 E 573 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1.450.881 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 6.3.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Habitualidade na venda de veículos em prazo inferior a 12 meses. Incorporação ao ativo fixo. Questão decidida com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. Afronta reflexa. Súmula nº 279/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional (Decreto nº 44.389/2006; Convênio CONFAZ nº 64/2006; Lei nº 6.673/75 e LC nº 87/96). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. A análise da ocorrência ou não do fato gerador do ICMS (circulação de mercadorias) nas vendas dos veículos em prazo inferior a 12 meses demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o qual se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE-AgR 949.369, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017) (grifo nosso)



    Com relação aos honorários advocatícios, anoto que a jurisprudência desta Corte, ainda sob o regimento do CPC/1973, já havia admitido a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando o provimento do recurso extraordinário afastasse a condenação.



    Assim, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários deve ser feita de acordo com o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou seja, os honorários serão arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do juiz



    Cito os seguintes precedentes:



    “SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FAZENDA PÚBLICA. Ao inverter o ônus da sucumbência, vencida a Fazenda Pública, deve-se observar o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, arbitrando-se os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do juiz”. (RE 524.795 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 29.4.2016)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ART. 20, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (AO QUAL SE ATRIBUIU O VALOR DE R$ 100.00,00 – CEM MIL REAIS). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios enseja a fixação mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 2. In casu, levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ao qual se atribuiu o valor de R$ 100.000,00 – cem mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 2.630 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.12.2015).



    Nesses termos, verifico que Tribunal de origem não diverge desse entendimento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente